Tribunal: TJDFT
Processo: 0743857-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743857-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ANTONIO LIMA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA LTDA contra a decisão (ID 252032670) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra ANTONIO LIMA BARBOSA, indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), e determinou o arquivamento provisório dos autos. Em suas razões (ID 77110956), sustenta que: 1) o indeferimento da reiteração da pesquisa de ativos financeiros viola a legislação e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não exige a demonstração de alteração fática para a renovação do pedido; 2) a decisão impõe ao credor um ônus desproporcional ao condicionar a pesquisa à comprovação de modificação na situação financeira do devedor; 3) a ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD é uma atualização que visa conferir maior efetividade à execução e não gera mais esforço à secretaria do juízo, por ser automatizada; e 4) a recusa da medida contraria o dever de cooperação e o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo realize a consulta ao sistema SISBAJUD, com reiteração automática. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 77111330). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem concessão imediata. A determinação de arquivamento provisório do processo não configura o risco de dano. O processo pode ser desarquivado a qualquer momento para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não se vislumbra situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da decisão pretendida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator